Tribunal: STF
Processo: HC 84995
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI 9.099/95.
AUDIÊNCIA PRELIMINAR. SUPRESSÃO. QUESTÃO NOVA. ACÓRDÃO:
FUNDAMENTAÇÃO.
I. - No que toca à alegação de nulidade por
inobservância do disposto no art. 72 da Lei 9.099/95, o writ não
pode ser conhecido, dado que tal questão não foi apreciada pela
Turma Recursal, que se restringiu ao não-cabimento do habeas
corpus.
II. - Acórdão suficientemente fundamentado. Inocorrência de
 nulidade.
V. - HC conhecido em parte e indeferido na parte
conhecida.